Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAPRECIAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DO VALOR. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. Reapreciação, determinada pelo STJ, de agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora SISBAJUD. 1.1. A agravante alega a impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de quantia referente a salário e depositada em caderneta de poupança. Pede o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora.
2. Segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, os valores encontrados em conta poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos. 2.1. Conforme o entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. 2.2. Orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 30/09/2021.). 2.3. Portanto, deve ser desconstituída a penhora realizada sobre contas da agravante em valor inferior a 40 salários-mínimos.
3. Recurso provido.